Tribunal: CARF
Processo: 10283.720974/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. COMPROVAÇÃO. Deixa de caracterizar-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS NA BASE DE CÁLCULO E INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. Precluso o direito de discutir a matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem ser exigidos.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prover em parte.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Contribuição previdenciária.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prover em parte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720974/2011-07
ACÓRDÃO
1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAVÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS
RECURSOS. COMPROVAÇÃO. Deixa de caracterizar-se como omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS NA BASE DE CÁLCULO E
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. Precluso o direito de discutir a
matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem
ser exigidos.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
MORALIDADE.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prover em parte.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Contribuição previdenciária.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
2
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prover em parte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base
tributável as transferências de mesma titularidade confirmadas pelo Banco Safra ocorridas entre
01/01/2007 e 31/06/2007.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, contribuição
previdenciária relativamente ao ano-calendário de 2007 (primeiro semestre), com imposição de
multa de ofício de 75% lavrado contra o sujeito passivo que à época era enquadrado no Simples
Nacional como EPP (empresa de pequeno porte), ora Recorrente, para a exigência dos tributos
devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido (i) omissão de receita operacional
caracterizada pela falta de escrituração de depósitos bancários; (ii) divergências entre os valores
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
3
de receita que eram declarados, tendo a D. Fiscalização concluído que o contribuinte na verdade
auferia rendimentos brutos superiores ao que informava em obrigações acessórias, bem como
superiores também ao limite estabelecido pela legislação para que se mantivesse sob a regência
da tributação simplificada, o que acarretou (iii) insuficiência de recolhimento nos tributos.
Segundo informa o Relatório Fiscal, em 30/06/2007, o contribuinte foi excluído do
SIMPLES NACIONAL.
As acusações acima foram detalhadas e contextualizadas no Relatório Fiscal:

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
4

Neste caso, como visto, como o sujeito passivo não apresentou nenhum livro
contábil, a D. Fiscalização procedeu à apuração do lucro por arbitramento, tomando por base os
livros de Registros de Saída e Apuração do ICMS.
O contexto de não apresentação dos Livros Caixa, ou Diário e Razão igualmente
constou do Relatório Fiscal e a D. Fiscalização demonstra que alertou previamente o contribuinte
de que a não-apresentaria redundaria no arbitramento:

Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
5

O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face dos
lançamentos de cada tributo. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
6

“Em 31 de outubro de 2011 foram protocoladas cinco impugnações (fls. 495 a
734), todas vazadas nos mesmos termos, nas quais a impugnante aduziu, em
apertada síntese, após historiar as autuações, embasado em vasta citação
doutrinária, jurisprudencial e legal, o seguinte:
A supremacia constitucional e importância dos princípios
a)discorreu sobre a supremacia constitucional em matéria de tributação e a
importância dos princípios, sendo que a imposição do presente Auto de Infração
fere diversos princípios, como o da legalidade tributária e da moralidade
administrativa, esta também tratada especificamente às fls. 513 a 519, como
veremos mais abaixo seguindo a ordem da manifestação, enfatizando que não se
observou os princípios da lealdade e da boa-fé, conforme doutrina trazida à
colação e o disposto no art. 1o, inciso IV da Lei no 9.784/1999, o que enseja a
nulidade da autuação;
Quebra do sigilo bancário: não observância das determinações legais
b)que a quebra do sigilo bancário da contribuinte por parte da Receita Federal
não é ato imparcial, visto que esta é parte ativa do lançamento tributário e não
foram observadas as determinações legais que ensejaram as autuações,
consoante se decidiu no RE no 215.301-0 e outras decisões judiciais que
transcreveu;
c)o art. 198, § 2o, do CTN prescreve a observância de dois requisitos para
preservação do sigilo bancário: a) processo administrativo fiscal regularmente
instaurado; e, b) entrega feita pessoalmente à autoridade administrativa fiscal
solicitante, mediante recibo. Com o escopo de regulamentar o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, a União editou o Decreto no 3.724/2001, cujo art. 3o
arrola os casos em que se permite, mediante justificativa, a quebra do sigilo
bancário, sendo que o art. 4o, § 5o estabelece que a Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira – RMF será expedida com base em relatório
circunstanciado, o qual não consta no processo administrativo fiscal, portanto o
procedimento e a autuação são nulos;
Violação do princípio da moralidade administrativa
d)após discorrer obre o princípio da moralidade administrativa, com fulcro na
doutrina, transcreveu o art. 1o e parágrafo único, inciso IV, da Lei no 9.784/1999 e
argumentou que foram incluídos na autuação fiscal valores inferiores a R$
10.000,00, que sequer foram alvo de solicitação de esclarecimentos, vez que foi
solicitada a justificar os depósitos de valores superiores a R$ 10.000,00. Essa
conduta fiscal é não só imoral, prevista no dispositivo legal supra, como é também
violadora do princípio da legalidade, vez que o art. 287 do Decreto no 3.000/1999
(RIR) dispõe sobre a obrigatoriedade de regular intimação da contribuinte. Para
espancar qualquer dúvida, basta comparar a totalidade dos valores tributáveis
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
7
mensais da relação Créditos de Origem Não Comprovada com os valores
tributáveis mensais da omissão de receita por depósitos bancários constantes dos
autos de infração, vez que são exatamente os mesmos;
Depósitos de origem comprovada que não se enquadram como acréscimo
patrimonial.
e)após transcrever o art. 42 da Lei no 9.430/1996, concluiu que o agente fiscal
incluiu na autuação valores de origem comprovada que não se caracterizam como
acréscimo patrimonial para fins de incidência do imposto de renda. Ou seja,
incluiu no lançamento depósitos oriundos de contratos de empréstimos firmados
como o Banco Bradesco S/A e como o Banco Safra S/A, além de depósitos
oriundos de transferências entre contas pertencentes à própria manifestante.
ee)nesse sentido, listou depósitos de operação de capital de giro oriundos de
vários contratos firmados com o Banco Bradesco S/A (v. fls. 521), o mesmo
ocorrendo com empréstimos do Banco Safra S/A (fls. 521-523), devendo ser
excluídos tais valores;
eee) da mesma forma, não se caracterizam como omissão as transferências de
créditos entre contas pertencentes a mesma pessoa (art. 42, § 3o, inciso I) e os
documentos anexos (doc. 4) comprovam a mesma titularidade; discorrendo a
respeito do conceito de renda e proventos de qualquer natureza e acréscimo
patrimonial (art. 43 do CTN), concluindo que os empréstimos firmados e as
transferências não se enquadram no conceito de acréscimo patrimonial para fins
de tributação;
Depósitos oriundos de pagamentos de cartões de crédito e a verdade material
f) vários depósitos realizados nas contas-correntes são originados de vendas
realizadas com cartões de créditos, cujas nomenclaturas utilizadas são: TRANSF.
TB, TRANSF. AUT.CRED, CRED TED e Lcto out ter18715CPG/004540. E como
demonstrado, não foi intimada a justificar depósitos inferiores a R$ 10.000,00,
que depois foram incluídos para tributação.
ff)além disso, não se pode tributar um mesmo evento duas vezes, posto que a
contribuinte tem incluída na base de cálculo arbitrada os depósitos em conta
corrente e os valores registrados no Livro de Registros de Apuração do ICMS.
fff) dessa forma, devem ser excluídos, por se tratar de vendas realizadas com
cartões de créditos, os valores listados às fls. 529-530, e caso reste alguma dúvida
quanto à natureza do depósito efetuado, requer a aplicação do princípio da
verdade material, posto que não conseguiu em curto espaço de tempo obter
todas as informações das instituições bancárias, consoante doutrina citada;
O arbitramento, o Simples e o erro de direito
g)questionou o arbitramento do lucro no 2o semestre de 2007 e não o ano todo,
vez que a ausência dos livros fiscais ocorreu durante todo o ano, ou se arbitra
todo o ano ou não se arbitra. Ademais, se a empresa é excluída a partir de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
8
30/06/2007 por solicitação dela, os efeitos deveriam ser sentidos no ano
subsequente; se excluída e ofício, a partir do mês subsequente, conforme art.
196, incisos II e III do RIR/1999. Assim, deveria a autoridade efetivar o lançamento
de acordo com as regras pertinentes a uma empresa não optante, conforme
decidiu o Conselho de Contribuintes (CARF) no Acórdão no 105-15.783, cuja
ementa transcreveu, tendo ocorrido latente erro de direito, pois a conduta fiscal
deve se pautar na lei consoante a doutrina citada. Ademais, o erro de direito não
autoriza a revisão de lançamento ou novo lançamento.
Por fim, a impugnante requereu o provimento da impugnação para que sejam
declarados nulos os autos de infração e se existir dúvidas quanto aos documentos
apresentados, seja aplicado o princípio da verdade material e restabelecida a
verdade dos fatos, não se exigindo tributo que não corresponde à realidade.
h)o auditor fiscal obrou equivocadamente, uma vez que não há previsão legal
para arbitramento do lucro para as empresas optantes pelo sistema simplificado
de tributação – Simples.
i)o elemento valorativo do fato gerador da obrigação tributária trabalhado pelo
agente fiscal, com base na legislação do Simples, quando o contribuinte já havia
sido excluído, leva à nulidade do Auto de Infração.
Por fim, requereu que fossem declarados nulos os autos de infração e aplicado o
princípio da verdade material restabelecendo a verdade dos fatos.”

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 04-45.778 (e-fls 797ss) pela 2a
Turma da DRJ/CGE, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou legalidade das
leis em vigor.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
É permitida a quebra do sigilo bancário da contribuinte, nos termos da legislação
de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Por expressa determinação legal, as provas devem ser juntadas à impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
9
Com a edição da Lei no 9.430/1996, sujeitam-se à tributação os rendimentos
omitidos caracterizados por valores creditados em contas de depósito, quando a
contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO.
Correto o lançamento relativo à diferença de base de cálculo apurada entre a
declarada e a constatada, que sequer foi expressamente contestada.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
É de se manter as diferenças apuradas por insuficiência de recolhimentos, que
sequer foi contestada expressamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ entendeu que:
-o Fisco pode e deve quebrar o sigilo bancário em situações como a presente;
-parte dos valores supostamente omitidos pelo contribuinte era fruto de
empréstimos que foram comprovados por meio de contratos e de declaração do Banco Bradesco
confirmando tal evento. Assim, determinou a exclusão de R$ 423.967,91 no crédito tributário
lançado;
-quanto aos supostos empréstimos do Banco Safra, a decisão entendeu que os
valores já não haviam sido incluídos pela própria Fiscalização no lucro arbitrado;
-no mais, a fiscalização apurou valores de depósitos e créditos e que cabia à
impugnante diligenciar e produzir prova a seu favor. Não é função da Administração colher provas
a favor da fiscalizada.
Não houve a interposição de ofício, tendo a parte exonerada do crédito tributário
se tornado definitiva.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, os quais serão analisados a seguir.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora. Não foram apresentadas
Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
10

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Verifico, primeiramente, a competência para este Colegiado apreciar e julgar a
presente controvérsia, que envolve tributos decorrentes do regime de recolhimento simplificado
(SIMPLES), segundo o art. 43, inciso V do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):

RICARF:
“Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido”
Destaco, ainda, que embora não se discuta neste caso propriamente a exclusão do
contribuinte em relação a esse regime simplificado, lembro que tal exclusão ocorreu em
30.06.2007, ano-calendário ora em questão, como mostra o Relatório Fiscal:

Isso esclarecido, o Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Porém, uma pequena parte do recurso
oferecido não pode ser conhecida.
A parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados quanto à violação
do princípio constitucional da moralidade administrativa, já que irresignações quanto à
inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta
pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
11
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essa parte do recurso interposto não pode ser conhecida. No mais, conheço
o restante do recurso e passo a analisar as razões recursais.
Prosseguindo na análise, identifico uma preclusão a ser reconhecida. Em que pese
haja três acusações envolvidas, o contribuinte apenas se defende quanto às omissões de receitas,
não tendo jamais impugnado as supostas (i) divergências entre os valores de receita que eram
declarados e (ii) a insuficiência do recolhimento de tributos.
Diga-se de passagem, o fato de não ter impugnado esse fato é coerente com a
atitude do contribuinte de pedir a saída do regime tributário Simples, por já não atender os limites
exigidos pela legislação para EPP. E também com o fato de que, já durante o procedimento
fiscalizatório o contribuinte “não prestou os esclarecimentos sobre as divergências entre os
valores declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Estado da Fazenda do
Amazonas” (cf. Relatório Fiscal).
Assim, em relação a esses pontos da acusação não impugnados, houve a preclusão
do direito de questioná-los, tornando-se definitivos os lançamentos que dizem respeito a essas
acusações fiscais.
Prosseguindo, o Fisco alega que a caracterização da omissão de receita nesse caso
foi a falta de comprovação da origem de depósitos identificados nas movimentações bancárias do
Recorrente. E o recurso interposto, por sua vez, se limita a reproduzir literalmente o que já havia
sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar.
O Recorrente se insurge novamente contra a quebra do sigilo bancário, sustentando
sua ilegitimidade. No entanto, esclareço que o Tema 225 de Repercussão Geral foi julgado pelo
STF (em decisão definitiva, transitada em julgado em 2016), tendo se entendido ser válido e
constitucional o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:

Tese:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
12
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Assim, não prosperam os argumentos do contribuinte quanto a esse ponto.
Quanto ao procedimento adotado no lançamento, a legislação do imposto de renda
autoriza ao fisco presumir a omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários sem
comprovação de origem, como prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96, não havendo irregularidades:

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”

Além disso, a D. Fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro, o que também foi
questionado pelo contribuinte. Porém, o arbitramento se deu com base no art. 530, III do RIR/99 e
ante a não apresentação dos Livros Caixa, ou Diário e Razão igualmente constou do Relatório
Fiscal. Apesar de o arbitramento ser medida extraordinária e excepcionalíssima, entendo que os
motivos são contundentes neste caso, estando o procedimento adotado adequado às
características fáticas do caso concreto e fundamentado nas normas legais vigentes. Acrescento
ainda que o arbitramento, ao contrário do alegado, abrangeu todo o ano-calendário, e não apenas
parte. Os semestres do ano foram apenas separados em dois autos de infração distintos, mas
decorrem do mesmo TVF, que aplicou o mesmo critério jurídico em ambos.
Quanto às omissões de receita propriamente, para ilidir a presunção fiscal, que é
relativa, o contribuinte deveria ter trazido aos autos as justificativas e provas apresentadas de que
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
13
os valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária estavam efetivamente
escriturados e que foram considerados no cálculo da receita bruta, para fins do enquadramento
no art. 3o da LC 123/06, que confere tratamento jurídico-tributário diferenciado aos que atendem
às condições legais, preenchendo as características de microempresa ou empresa de pequeno
porte (sendo este o caso, se tratando de EPP):

“CAPÍTULO II - DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de
empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito § 1o Considera-se receita
bruta, para fins do disposto no caput, o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, o resultado nas
operações em conta alheia e as demais receitas da atividade ou objeto principal
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. (Redação dada pela Lei
Complementar no 214, de 2025)
No entanto, isso só aconteceu em algumas situações. Uma delas diz respeito aos
empréstimos contraídos pelo contribuinte com instituições financeiras. Entre os valores apontados
pela Fiscalização a título de empréstimos, parte deles foram devidamente excluídos pelo acórdão
da DRJ ante a conclusão de que nesses casos inexiste acréscimo patrimonial a ser tributado. Essa
parcela excluída inclusive tornou-se definitiva haja vista que não foi interposto recurso de ofício.
A lista de exoneração da DRJ foi a seguinte:

Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
14
Entendo que todos os empréstimos/créditos de capital de giro confirmados por
declaração do Banco Bradesco devem ser cancelados. Abaixo, transcrevo a listagem completa dos
valores a serem excluídos, já que não representam qualquer acréscimo patrimonial para fins de
IRPJ (fls. 754):

Mas, de fato, a DRJ já excluiu todos os valores pertinentes ao primeiro semestre. Os
outros valores da lista acima são discutidos e foram excluídos no outro processo administrativo
que discute o segundo semestre de 2007 (processo 10283.721007/2011-54, que decorre do
mesmo TVF). Portanto, nada acrescentar nem ajustar no acórdão recorrido quanto a isso.
Ultrapassado esse ponto, entendo que o contribuinte tem razão quando alega que,
entre os montantes lançados, havia valores transferidos de uma conta de sua titularidade para
outra conta também de sua titularidade. A DRJ concluiu que não cancelaria esses valores porque
já teriam sido excluídos pela Fiscalização.
Entendo, porém, que aqui há realmente um ajuste a ser feito.
Na verdade, os valores estão, sim, presentes na autuação e devem ser excluídos
para evitar a dupla tributação e especialmente ante a declaração do Banco Safra de que se
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
15
tratava de transferência de mesma titularidade e que esses montantes tinham também natureza
de empréstimo/crédito concedido pelo banco à empresa autuada (fls. 755/756):

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
16

Exemplifico demonstrando que esses valores estão presentes no lançamento:

Assim, tais valores devem ser excluídos, não devendo compor a base tributável,
como aliás já se entendeu neste E. CARF:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2007 OMISSÃO DE
RECEITAS
-
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
-
SIMPLES
TRANSFERÊNCIAS.
Desde que devidamente comprovadas as simples transferências entre contas
bancárias do mesmo titular, o crédito tributário deve ser excluído” (Acórdão no
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
17
1401 002.893 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 18 de setembro de
2018, Rel. Letícia Domingues Costa Braga)
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES EM CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE.
Se comprovado pelo contribuinte que houve transferência de mesma titularidade,
deve o valor do depósito bancário decorrente desta transferência ser excluído da
relação de depósitos de origem não comprovada.” (Acórdão no 2202 003.693 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 8 de fevereiro de 2017, Rel. Martin da
Silva Gesto)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. Caracterizam-se como
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de numerário que transitou de uma conta corrente para outra de
mesma titularidade, resta afastada a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.” (Acórdão no
2201-008.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 15 de julho de 2021, Rel. Daniel Melo Mendes Bezerra)

E guardando paralelismo e coerência com as datas dos fatos geradores delimitadas
no auto de infração, neste processo deverão ser deduzidos apenas os montantes transferidos de
01/01 a 31/06 de 2007 extraídos da tabela acima.
Esses valores deverão ser objeto de abatimento na liquidação do julgado pela
unidade de origem.
No mais, a meu ver, o sujeito passivo não conseguiu justificar, nem na impugnação,
nem no recurso voluntário, com base em documentos hábeis, por que os valores remanescentes
dos depósitos bancários identificados pela Fiscalização não estavam sendo escriturados (as
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
18
operações envolvendo cartões de crédito). Desse modo, valido e chancelo o acórdão da recorrido,
nada tendo a lhe acrescentar.
Para concluir, o Recorrente ainda relutou contra o trabalho fiscal, alegando que a
Fiscalização teria asseverado que apenas incluiria na base tributável valores acima de 10 mil Reais,
mas que no fundo acabou autuando também vários lançamentos abaixo dessa faixa, o que violaria
o artigo 287, do RIR/99, que dispõe sobre a obrigatoriedade da regular intimação do contribuinte
para que comprove a origem dos depósitos. Transcreva-se o dispositivo:

Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).

Analisando a situação, tem-se que no Relatório Fiscal constou o seguinte:

“O contribuinte foi solicitado a prestar esclarecimentos sobre a origem,
devidamente comprovada, dos valores creditados/depositados em suas contas-
correntes, conforme relação anexa a este Termo. Vale ressaltar que tal relação foi
elaborada com lançamentos a crédito de valores superiores a R$ 10.000,00,
registrados em suas contas correntes nos bancos HSBC, Caixa, Bradesco e Safra”.

Nesse trecho, o que se nota é que a D. Fiscalização está citando uma das planilhas
que listavam os depósitos fiscalizados. O Anexo 1 do termo de intimação nas e-fls 15/20, por
exemplo, só apresentou depósitos acima de 10 mil Reais. Houve realmente má-redação no
Relatório, que falhou em não mencionar o Anexo 2 do termo de intimação às fls. 21/33 que tratou
de valores abaixo de 10 mil Reais.
Ainda assim, não vejo a afronta ao artigo 287, do RIR/99 aludida pelo contribuinte
por duas razões.
Primeiro porque a D. Autoridade não atesta em nenhum momento o objeto do
lançamento teria se limitado exclusivamente a valores acima de 10 mil Reais. Depois, porque
durante a fiscalização o contribuinte tinha, sim, sido instado a se manifestar sobre lançamentos a
crédito/depósitos abaixo de dez mil Reais.
Na verdade, tanto a planilha que acompanhou o Relatório Fiscal como também o
Anexo 2 do termo de intimação às fls. 21/33 mostram que a Fiscalização e posteriormente o
próprio auto de infração abrangiam também lançamentos a crédito/depósitos abaixo de dez mil
Reais. Vejamos alguns excertos (e-fls. 230 e seguintes):
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
19
Anexo 2 do termo de intimação de e-fls. 21/33, durante o procedimento
fiscalizatório:

E o Anexo que acompanhou o Auto de Infração (e-fls. 230 e seguintes):

Assim, não vejo tal acontecimento como erro na construção da base de cálculo nem
na descrição do fato gerador, já que a D. Autoridade considerou desde o início que esses valores,
independentemente de serem abaixo ou acima de 10 mil Reais não foram escriturados,
representando omissão de receitas ao Fisco Federal. O contribuinte, no fundo, se apegou a uma
frase má-elaborada encontrada no Relatório Fiscal para justificar sua tese, mas se analisados os
termos de intimação com seus anexos, as planilhas do auto de infração e o escopo do lançamento
ora combatido, não se nota a presença de nenhum vício constitutivo ou essencial, nenhuma
nulidade.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.435 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720974/2011-07
20
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso e dar-lhe parcial
provimento nos termos acima.
É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS,
contribuição previdenciária, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos
de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base tributável as transferências de mesma
titularidade confirmadas pelo Banco Safra ocorridas entre 01/01/2007 a 31/06/2007.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 867
DF CARF MF
Original